Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-79.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos de terceiros, objetivando livrar imóvel da constrição judicial – procedência - obrigação do banco embargado de arcar com as verbas de sucumbência e honorários advocatícios, porque saiu vencido na demanda - princípio da causalidade – jurisprudência do STJ e TJSP - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001047-79.2020.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado EDIVALDO FRANÇA ROCHA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-79.2020.8.26.0296 -Voto no
2
VOTO No: 37702
APEL.No: 1001047-79.2020.8.26.0296
COMARCA: JAGUARIUNA
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : EDIVALDO FRANÇA ROCHA
*Embargos de terceiros, objetivando livrar imóvel da
constrição judicial
procedência - obrigação do banco
embargado de arcar com as verbas de sucumbência e
honorários advocatícios, porque saiu vencido na demanda -
princípio da causalidade jurisprudência do STJ e TJSP -
recurso improvido.*
1. Cuida-se de embargos de terceiro opostos
por EDIVALDO FRANÇA ROCHA, objetivando livrar da penhora
imóvel de sua propriedade de Matricula no 44.743, do CRI
de Tatuí/SP (fls. 10/12), porque adquirido por intermédio
de escritura pública de venda e compra datada de
02.04.2009, todavia não levada a registro por falta de
recursos financeiros, por conseguinte permanecendo o bem
em nome dos seus antigos proprietários. Assim, pediu
gratuidade
judiciária
(deferida
a
fls.
27/28);
insubsistência da penhora imobiliária; e condenação do
banco embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. A r. sentença de fls. 99/101, declarada a
fls. 106, homologou o reconhecimento jurídico do pedido
(art. 487, inc. III, alínea a, do CPC/15), determinando o
levantamento da constrição judicial. Carreou ao embargado
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 5% sobre o valor dado à causa,
ante o princípio da causalidade.
3. Recorreu o banco a este E. Tribunal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-79.2020.8.26.0296 -Voto no
3
108), buscando modificação do julgado com inversão
sucumbencial, em síntese porque a transferência do
domínio de imóvel somente se opera com a transcrição do
título no registro imobiliário, de modo que deve
permanecer hígida a penhora realizada. Subsidiariamente,
pediu o afastamento dos ônus sucumbenciais, ao argumento
de que “não teve qualquer culpa pelo ato... não podendo o
embargante, ora apelado, ser beneficiado com sua própria
torpeza” (fls. 112).
4. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 129. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5.
Malgrado as assertivas recursais, a verdade é que merece prevalecer o sentenciamento
combatido, inclusive por suas apropriadas razões e nos
termos do art. 252 do RITJSP, porque bem entendeu o
Magistrado de origem que:
“O embargado não ofertou resistência ao
pedido do embargante, alegando que a penhora
ocorreu em razão da desídia do embargante em
proceder ao registro da escritura, embora
transcorrido tempo considerável. Ressaltou
sua boa-fé e pleiteou a condenação do embargante em eventuais honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade...
Conforme consta dos autos, o imóvel foi
vendido antes mesmo do ajuizamento da ação
(de execução), mediante escritura pública de
venda e compra, lavrada em Cartório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-79.2020.8.26.0296 -Voto no
4
Registro Civil e Tabelionato, que, por não
ter sido registrada, fulminou em permanecer
registrado no nome do antigo proprietário,
que figura como executado...
Não se nega que aquele negócio jurídico gera
direitos pessoais entre os contratantes e,
ainda que sem o registro do instrumento no
Cartório de Imóveis, à luz da legislação
vigente, houve alteração da propriedade.
Anoto, outrossim, que restaram incontroversas
as
alegações
do
embargante,
ante
a
concordância do embargado quanto a todos os
termos da inicial.
Assim, não há óbices ao acolhimento do
pedido...” (fls. 99/101).
6. E o pedido alternativo/sucessivo também
fica
rejeitado,
justamente
porque a condenação ao
pagamento dos ônus sucumbenciais decorre da derrota
experimentada pelo aqui recorrente, segundo o princípio
da causalidade.
7. Acerca da honorária advocatícia, não é
demais anotar julgado in JTA 83/40, apontado por CAHALI,
in “Honorários Advocatícios”, pág. 46, 2a edição, Ed.
Revista dos Tribunais: “Os honorários advocatícios, como
conteúdo das despesas, são devidos sempre que a atuação
do litigante exigir, para a parte adversa, providência em
defesa de seus interesses”.
8. Não discrepa deste julgado a orientação
jurisprudencial do C. STJ: “Sem embargo do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-79.2020.8.26.0296 -Voto no
5
sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil
vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da
causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo, ou ao incidente processual, deve
arcar com os encargos daí decorrentes” (REsp. no 264.930-
SP, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO).
9. “In casu”, indiscutível que o banco
apelante deu causa aos embargos de terceiro, uma vez que
postulou a penhora do imóvel em questão mesmo “tendo
ciência da posse de terceiros, pois foi objeto de
contestação
nos
autos
da
execução
por
título
extrajudicial no 1022285.60.2016.8.26.0114, perante a 6a
Vara Cível de Campinas/SP, conforme provado e juntado as
fls. 76/97 destes embargos interpostos... bem como
novamente em 10.12.2018, após perícia nos imóveis (perito
designado pelo Juízo), ficou constatado a edificação de
construção, com moradia de terceiros, e mesmo assim o
apelante manteve o leilão designado e por essa razão o
apelado foi obrigado a interpor estes embargos de
terceiros, ou seja, quem deu causa ao incidente
evidentemente foi o apelante, pois sabedor de que o
imóvel pertencia a terceiros” (fls. 129).
10. Desse modo, o recorrente continua a
responder pelos encargos sucumbenciais porquanto deu
causa à instauração da lide, majorando-se os honorários
advocatícios de 5% para 10% do valor atualizado da causa
(art. 85, § 11, do CPC/15).
11. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-79.2020.8.26.0296 -Voto no
6
ab:js